Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706912-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO WILSON BARBOSA REU: MARIA BERNADETE BARBOSA DE ABREU SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JOÃO WILSON BARBOSA por intermédio da qual formula pedido de rescisão da r. sentença e o reconhecimento de que os valores que lhes serão transferidos, a título de herança, estão equivocados, porquanto se trata da hipótese de erro de fato verificável do exame dos autos. A despeito da argumentação exposta na inicial, verifica-se que o autor não se atentou ao preceito insculpido no § 1o do artigo 966 do CPC, que traz a conceituação de erro de fato “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Ressalto que cabe à parte apontar de forma adequada em que consiste o erro de fato, consoante o dispositivo legal, em cotejo com a decisão rescindenda, e de que modo terá força para afastar a coisa julgada, ajustando-se ao rol do artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC). Não se trata, portanto, de formalismo exacerbado deste Relator, mas do exercício do princípio da cooperação instituído no artigo 6o do CPC, bem como da proteção ao direito de defesa da parte ré, afinal da narrativa dos fatos deverá decorrer logicamente a conclusão. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, sanar a falha ora apontada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador